Tribunal: STF
Processo: ARE 1408541
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto por Gama Distribuidora de Materiais de Construção Ltda. contra acórdão assim ementado:



    PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DEANULAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL ICMS. TARE. LEGITIMIDADE ATIVA ADCAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA CELEBRAÇÃO DECONVÊNIO INTERGOVERNAMENTAL. SENTENÇA MANTIDA. 



    1 - Não se aplica o parágrafo único, do art. 1°, da Lei 7.347/85 ao presente caso, porquanto a ação civil pública não foi proposta para proteger direito de determinado contribuinte, mas para resguardar os interesses de todos os cidadãos do Distrito Federal, no que diz respeito à integridade do erário e à higidez do processo de arrecadação tributária, que apresentam natureza manifestamente meta individual. Precedente do STF. 



    2 - Não se tratando de pedido de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, cuja competência, no controle concentrado, se reserva ao Supremo Tribunal Federal, investindo o autor diretamente contra ato administrativo reputado lesivo ao interesse público, não há falar em inadequação da ação civil pública na espécie. 



    3 -A concessão unilateral de benefícios fiscais relativos ao ICMS, sem a prévia celebração de convênio intergovernamental, nos termos do que dispõe a LC 24/75, constitui afronta ao disposto no artigo 155, § 2°, XII, 'g', da Constituição Federal. 



    4 - Remessa oficial e recursos de apelação não providos. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 155, § 2°, I, da CF. Sustenta que: (i) a “aplicação retroativa e o desrespeito ao TARE são pedidos juridicamente impossíveis”; (ii) a cobrança de “ICMS que não cobrou de seus adquirentes é impor-lhe um ônus sobre o qual nada recebeu e dele não dispõe financeiramente (empobrecimento sem causa)”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso de Gama Distribuidora de Materiais de Construção Ltda.  



    Publique-se. 



          Brasília, 08 de novembro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator